Tribunal: STJ
Processo: 5016946-82.2017.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225166 - MG(2025/0146835-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
EMBARGADO
: TAC LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Não se admite a fixação de honorários advocatícios recursais por ocasião
de julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, porque tais
recursos não inauguram um novo grau de jurisdição.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a0434051-60de-4bf3-adfe-c36c08a06d14

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225166 - MG (2025/0146835-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
EMBARGADO
: TAC LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Não se admite a fixação de honorários advocatícios recursais por ocasião de
julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, porque tais recursos
não inauguram um novo grau de jurisdição.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Examina-se embargos de declaração opostos por BERKLEY
INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno interposto por TAC TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA
- ME, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1120):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de cobrança.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial.
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53996017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:47
Código de Controle do Documento: 89b1f8d4-4679-452d-a470-db6d91b6d4ca

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão do acórdão
embargado quanto a majoração dos honorários advocatícios, em virtude da negativa
de provimento do agravo interno interposto pela parte adversa.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existem no corpo do
acórdão que negou provimento do agravo interno interposto pela parte ora
embargada que justifique a oposição deste recurso, que, como é cediço, não se
presta para o reexame da causa.
Ademais, não há que se falar em majoração de honorários em virtude da
interposição de agravo interno, na medida em que a jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que descabe a fixação de honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração, porque não
inaugurado novo grau de jurisdição que justifique a referida majoração. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt
REsp 1.711.866/SP,
12/6/2018;
no
Primeira Turma, DJe
AgInt no EDcl no AgInt no
REsp 1.531.824/SP,
23/5/2018;
Terceira Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.111.629/SP,
11/5/2018;
AREsp 1.206.922/MS,
Quarta Turma, DJe
EDcl no AgInt no
Terceira Turma,
26/4/2018;
REsp 1.573.573/RJ,
DJe
e AgInt no
Segunda Seção, DJe
8/5/2017
EREsp 1.539.725/DF,
19/10/2017.
Os fundamentos dos presentes embargos de declaração revelam, na
verdade, mero inconformismo com a decisão embargada e o nítido desejo de
atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência incompatível com a natureza
desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição de
recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA53996017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:47
Código de Controle do Documento: 89b1f8d4-4679-452d-a470-db6d91b6d4ca

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53996017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:47
Código de Controle do Documento: 89b1f8d4-4679-452d-a470-db6d91b6d4ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.225.166 / MG
Número Registro: 2025/0146835-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211936208004 50169468220178130145
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TAC LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
RECORRIDO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - SP146454
EMBARGADO : TAC LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:12
Código de Controle do Documento: 256ad1a3-4d44-4fda-8281-213014964a30

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:12
Código de Controle do Documento: 256ad1a3-4d44-4fda-8281-213014964a30